Tribunal: TJES
Processo: 5002585-59.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002585-59.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLELIO RANIO ARAUJO DE SA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Clélio Rânio Araújo de Sá contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário movida em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. O apelante busca a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou a reforma do julgado para revisar cláusulas contratuais, limitar juros à taxa média de mercado e obter a repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem perícia contábil; (ii) verificar a observância dos deveres de informação e transparência no contrato de adesão; (iii) analisar a legalidade da capitalização de juros; (iv) definir se os juros remuneratórios pactuados configuram abusividade em relação à taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz atua como destinatário das provas e detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou desnecessárias quando os elementos documentais nos autos mostram-se suficientes para a formação do convencimento, não havendo cerceamento de defesa no julgamento antecipado de matéria exclusivamente de direito ou provada documentalmente.

4. O dever de informação considera-se cumprido quando o instrumento contratual discrimina valores, encargos e o Custo Efetivo Total (CET), e o consumidor, ao assinar a avença, anui com o valor fixo das parcelas, não se admitindo a alegação genérica de desconhecimento ou onerosidade excessiva superveniente.

5. Permite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, desde que haja previsão expressa, conforme entendimento consolidado em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui um referencial e não um teto absoluto; a simples estipulação de juros em patamar superior à média não denota, por si só, abusividade, a qual depende da demonstração de discrepância excessiva no caso concreto.

7. A taxa contratada de 2,91% ao mês, frente à média de mercado de 2,14% ao mês para a época e operação, não revela onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão da avença.

8. A ausência de irregularidades ou cláusulas abusivas no contrato impede a restituição de valores, seja de forma simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficientes as provas documentais apresentadas.

2. A capitalização de juros é lícita em contratos bancários posteriores à Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

3. A alteração da taxa de juros remuneratórios depende da comprovação de cabal abusividade em relação à taxa média de mercado, não bastando a mera superação desse índice referencial.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 371, 478, § 11 do art. 85 e § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil; Arts. 4º, inciso III do art. 6º, parágrafo único do art. 42 e art. 52 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 192 e inciso III do § 1º do art. 62 da Constituição Federal; Medida Provisória 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, AgInt no REsp 2.035.661/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25.09.2023; TJES, Apelação Cível 024170092019, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14.09.2021; TJES, Apelação Cível 004180008718, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 09.08.2022; TJES, Apelação Cível 0029261-58.2012.8.08.0012, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de CLÉLIO RÂNIO ARAÚJO DE SÁ e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002585-59.2024.8.08.0014

APELANTE:
CLÉLIO RÂNIO ARAÚJO DE SÁ

APELADO:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLÉLIO RÂNIO ARAÚJO DE SÁ
contra a r. sentença do id. 17699759, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da “Ação revisional de de contrato bancário com pedido de tutela antecipada” manejada pelo apelante em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

O apelante suscita a necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da causa e, embora não mencione diretamente, trata-se de verdadeiro argumento sobre cerceamento de defesa, pelo que passo ao seu exame, antes de eventual enfrentamento do mérito recursal.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente defende uma mácula na sentença, uma vez que houve o julgamento antecipado do mérito sem a realização da prova pericial contábil requerida, essencial à apuração de supostas ilegalidades na cobrança de encargos contratuais.

Sem razão em seus argumentos.

Nota-se que o objetivo da demanda cinge-se em identificar eventual abusividade nas cláusulas contratuais, tendo a parte apelante, em sua inicial, apresentado teses revisionais que já se encontram sedimentadas nos Tribunais Superiores, notadamente no Colendo Superior Tribunal de Justiça, como a capitalização dos juros e sua incidência acima da taxa média de mercado.

Nesses termos, a controvérsia em questão exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de documentos, pelo que é irrelevante a realização de perícia, tratando-se de matéria de direito.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Sodalício:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO REQUERIDO. SERVIÇO ADICIONAL CONTROVERTIDO. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa :
Não há cerceamento pois o juízo a quo fundamentou o motivo pelo qual entendeu ser a prova desnecessária ao julgamento da demanda, isto é, a causa informadora de sua convicção. Precedentes.
Preliminar rejeitada. [...] 5.
Outrossim, não há como olvidar que o ônus de provar o fato alegado incumbia a apelada, a qual não se desincumbiu de tal. Art. 373, I, CPC. Precedentes.
6. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e por igual votação NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 14 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170092019, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

[...] 1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias
(CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

MÉRITO

Em suas razões recursais (id. 17699761), alega o apelante, em síntese, que o instrumento firmado constitui típico contrato de adesão, cujas cláusulas foram estabelecidas unilateralmente pela instituição financeira, sem oportunidade de discussão ou modificação substancial por parte do consumidor.

Aduz que, embora tivesse ciência do valor das parcelas, não houve transparência ou informação adequada quanto às tarifas embutidas e à real taxa de juros, em violação aos princípios da boa-fé, da transparência e do dever de informação preconizados nos artigos 4º, 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Insurge-se contra a capitalização de juros e defende a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, sob a alegação de que a matéria relativa ao Sistema Financeiro Nacional, conforme o artigo 192 da Constituição Federal, exige regulamentação por Lei Complementar, sendo vedada sua disciplina por medida provisória nos termos do art. 62, § 1º, III, da Carta Magna.

Sustenta a necessidade de revisão das cláusulas contratuais para afastar a onerosidade excessiva, requerendo que os juros remuneratórios sejam limitados à taxa média de mercado.

Afirma que deve haver a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, referente aos valores pagos indevidamente

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença e determinar a revisão do contrato, com aplicação da taxa média de mercado e repetição dos valores pagos a maior.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 17699765).

Muito bem.

O recurso busca a reforma da sentença para que sejam revisadas cláusulas de contrato de financiamento bancário firmado com o apelado e, sem delongas, adianto que a sentença ser mantida em sua integralidade.

O apelante aponta que, apesar de saber o valor das parcelas, "em nenhum momento teve o real conhecimento das tarifas e das abusividades", invocando violação ao princípio da transparência e informação, contudo, o argumento não merece acolhida.

Isso porque, o apelante teve ciência prévia e inequívoca do valor exato que iria desembolsar mensalmente, bem como do montante total da dívida e, ao assinar o instrumento contratual, o anuiu com o Custo Efetivo Total (CET) da operação, que engloba a taxa de juros, tributos, tarifas e demais despesas.

Não há que se falar, portanto, em surpresa ou onerosidade excessiva superveniente quando a parte, no ato da contratação, concordou com o valor da parcela que se comprometeu a pagar, notadamente porque a alegação apresentada é genérica e não se sustenta diante da clareza das parcelas fixa.

Ademais, a simples alegação de contrato de adesão não retira a validade da manifestação de vontade, sendo necessária a demonstração concreta de abusividade, o que não ocorreu na espécie. O dever de informação (arts. 6º, III, e 52 do CDC) considera-se cumprido quando o contrato discrimina os valores e encargos, o que se presume em operações bancárias formais, cabendo ao autor o ônus de provar a ausência de tais dados no instrumento, prova esta não produzida.

Quanto à capitalização de juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973827/RS, sob o rito dos Recursos Repetitivos, entendeu pela possibilidade de “capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.1963-17/2001 (em vigor com MP 2.170-36/201), desde que expressamente pactuada”.

O contrato objeto de litígio foi firmado no ano de 2023 (id. 17698629), assim, em atenção ao julgamento acima citado, possível a incidência na modalidade capitalizada.

A Corte Superior entende, ainda, que a forma de juros em exame deve vir pactuada de maneira expressa e clara, ponto este cumprido pela instituição financeira, consoante se verifica na “Cláusula M” da avença, de forma que o argumento do recorrente deve ser afastado.

Acerca da abusividade das taxas de juros remuneratórios, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...] (TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Desse modo, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação visualizada a partir da consulta divulgada pelo Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais).

No caso em exame, verifica-se que a taxa de juros pactuada foi de 2,91% ao mês e 41,06% ao ano, ao passo que a média insculpida no Banco Central para o mesmo período era de 2,14% ao mês e 28,96% ao ano.

Nesse particular,
a Corte de Cidadania vem entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PERÍCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. A mera superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando não se revela excessiva a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor.
2. Operação de crédito em conta-corrente em que a taxa de juros, por ser flutuante, não consta previamente do contrato. Informações que podem ser obtidas nos canais fornecidos pela instituição financeira. [...] (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Destaco que
a média de mercado citada não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada pelo STJ a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Assim, estando a taxa do contrato mensal apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.

Diante da inexistência de abusividade das cláusulas, não há falar em restituição de valores em quaisquer de suas modalidades.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), ressalvando, contudo, que o apelante está amparado pelos benefícios da justiça gratuita, conforme decisão do id. 17699739 (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.